Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO RESGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Se a peça vestibular está em ordem e a determinação de sua emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.

3. Não há qualquer menção sobre a necessidade de o registro do bem constar em nome do contratante. Logo, é defeso o apontamento desse vício para exigir a emenda à inicial e, diante da inércia ou recursa do autor, indeferir a peça vestibular.

4. É inteiramente dispensável esclarecimento da razão pela qual o automóvel encontra-se registrado em nome de pessoa estranha ao instrumento contratual firmado pelas partes ou à relação processual. A simples celebração do contrato é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes. Essa informação somente se faz necessária para fins de oposição dos direitos persecutórios sobre a coisa frente a terceiros.

5. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.